Tribunal: STJ
Processo: 0041626-76.2008.8.06.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1989732 - CE(2022/0064899-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: ANDRÉ GUSTAVO CARREIRO PEREIRA - CE017356
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: LUCIANA ANGEIRAS FERREIRA - SP147607
ELAYNE LOPES LOURENCO MUSTEFAGA - DF028478
ROBERTO TOSHIO IRIKURA - SP236184
JULIANA CRISTINA DE GODOY ARRIAGADA E OUTRO(S) -
SP375491
LIÈGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO - SP208408
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ICMS.
ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA COMO INSUMO NA PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
TELECOMUNICAÇÃO.
DIREITO
AO
CREDITAMENTO. TEMA N.
ALÍNEA
,
541/STJ. ART. 33, INCISO II,
B
DA LEI COMPLEMENTAR N.
EQUIPARAÇÃO À INDÚSTRIA
87/1996.
BÁSICA (DECRETO N.
o). PRINCÍPIO DA NÃO
640/1962, ART. 1
CUMULATIVIDADE.
ESCRITURAÇÃO
DE
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS LIMITADA PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CRÉDITOS
SÚMULA N. 213/STJ
POSTERGADOS POR NEGATIVA ESTATAL. RECURSO REPETITIVO
). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(RESP 1.035.847/RS
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso especial repetitivo (Tema n.
), firmou que o ICMS incidente
541/STJ
sobre a energia elétrica consumida pelas empresas de telefonia, que
promovem processo industrial por equiparação, pode ser creditado para
abatimento do imposto devido quando da prestação de serviços, nos termos do
alínea
, da Lei Complementar n.
e do
o do
art. 33, inciso II,
b
87/1996
art. 1
Decreto n.
em observância ao princípio da não cumulatividade.
640/1962,
2. O Tema n.
reconheceu o direito ao creditamento sem
541/STJ
fixação de prazo, de modo que a escrituração de créditos extemporâneos
sujeita-se à prescrição quinquenal, sendo possível o aproveitamento relativo
aos cinco anos anteriores à impetração.
3. Conforme a
: O mandado de segurança constitui
Súmula n. 213/STJ
ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária. Tal
declaração possui efeitos prospectivos, não implicando concessão de efeitos
patrimoniais pretéritos.
4. É devida a correção monetária dos créditos cujo aproveitamento
foi indevidamente obstado pelo Fisco, consoante entendimento consolidado
Documento eletrônico VDA56336745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:23
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 412913ba-ce73-47ab-b4c9-cd4e154fc3c0

em recurso repetitivo
): a oposição estatal que impede
(REsp n. 1.035.847/RS
a utilização do direito de crédito descaracteriza o crédito como escritural e,
reconhecido judicialmente o direito, impõe-se a atualização monetária para
evitar enriquecimento sem causa.
5. A alegação de inexistência de recusa ao creditamento não se
sustenta, pois a própria impetração do mandado de segurança decorreu de
negativa estatal ao aproveitamento dos créditos, circunstância que autoriza a
correção monetária nos termos da orientação desta Corte.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026 29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56336745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:23
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 412913ba-ce73-47ab-b4c9-cd4e154fc3c0

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1989732 - CE(2022/0064899-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: ANDRÉ GUSTAVO CARREIRO PEREIRA - CE017356
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: LUCIANA ANGEIRAS FERREIRA - SP147607
ELAYNE LOPES LOURENCO MUSTEFAGA - DF028478
ROBERTO TOSHIO IRIKURA - SP236184
JULIANA CRISTINA DE GODOY ARRIAGADA E OUTRO(S) -
SP375491
LIÈGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO - SP208408
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ICMS.
ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA COMO INSUMO NA PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
TELECOMUNICAÇÃO.
DIREITO
AO
CREDITAMENTO. TEMA N.
ALÍNEA
,
541/STJ. ART. 33, INCISO II,
B
DA LEI COMPLEMENTAR N.
EQUIPARAÇÃO À INDÚSTRIA
87/1996.
BÁSICA (DECRETO N.
o). PRINCÍPIO DA NÃO
640/1962, ART. 1
CUMULATIVIDADE.
ESCRITURAÇÃO
DE
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS LIMITADA PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CRÉDITOS
SÚMULA N. 213/STJ.
POSTERGADOS POR NEGATIVA ESTATAL. RECURSO REPETITIVO (
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
RESP 1.035.847/RS)
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso especial repetitivo (Tema n.
), firmou que o ICMS incidente
541/STJ
sobre a energia elétrica consumida pelas empresas de telefonia, que
promovem processo industrial por equiparação, pode ser creditado para
abatimento do imposto devido quando da prestação de serviços, nos termos do
alínea
, da Lei Complementar n.
e do
o do
art. 33, inciso II,
b
87/1996
art. 1
Decreto n.
em observância ao princípio da não cumulatividade.
640/1962,
2. O Tema n.
reconheceu o direito ao creditamento sem
541/STJ
fixação de prazo, de modo que a escrituração de créditos extemporâneos
sujeita-se à prescrição quinquenal, sendo possível o aproveitamento relativo
aos cinco anos anteriores à impetração.
3. Conforme a
O mandado de segurança constitui
Súmula n. 213/STJ:
ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária. Tal
declaração possui efeitos prospectivos, não implicando concessão de efeitos
patrimoniais pretéritos.
4. É devida a correção monetária dos créditos cujo aproveitamento
foi indevidamente obstado pelo Fisco, consoante entendimento consolidado
Documento eletrônico VDA56062718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:16
Código de Controle do Documento: fba9c3a0-036a-416e-8f23-4cd2ce149359

em recurso repetitivo (
: a oposição estatal que impede
REsp n. 1.035.847/RS)
a utilização do direito de crédito descaracteriza o crédito como escritural e,
reconhecido judicialmente o direito, impõe-se a atualização monetária para
evitar enriquecimento sem causa.
5. A alegação de inexistência de recusa ao creditamento não se
sustenta, pois a própria impetração do mandado de segurança decorreu de
negativa estatal ao aproveitamento dos créditos, circunstância que autoriza a
correção monetária nos termos da orientação desta Corte.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ESTADO DO CEARÁ contra
decisão da eminente Ministra Assusete Magalhães (fls. 804-808) que deu provimento ao
recurso especial para reconhecer o direito ao crédito de ICMS pago pela aquisição de
energia elétrica na prestação de serviços de telecomunicação, no período anterior à
propositura da ação, observada a prescrição, este, por sua vez, interposto contra acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos de mandado de segurança.
Na origem, o Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza
julgou parcialmente procedente o mandado de segurança, reconhecendo à impetrante
CLARO
o direito ao creditamento de ICMS sobre energia elétrica e indeferindo a
S/A
escrituração extemporânea dos créditos relativos aos cinco anos anteriores à impetração,
em face do ESTADO DO CEARÁ.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no julgamento da
remessa necessária e dos recursos de apelação, conheceu e negou provimento à remessa
necessária, conheceu e negou provimento à apelação do ESTADO DO CEARÁ,
conheceu e deu provimento à apelação da impetrante, modificando parcialmente a
sentença, em acórdão cuja ementa é a seguir transcrita (fls. 804-806):

TRIBUTÁRIO.
REMESSA
NECESSÁRIA
E
RECURSOS
DE
APELAÇÃO INTERPOSTOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENERGIA
ELÉTRICA CONSUMIDA PELAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES. ICMS. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 33
DA LC
DECRETO
PRECEDENTE DO STJ. RECURSO
87/96.
640/62.
REPETITIVO.
DECLARAÇÃO
DO
DIREITO
À
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.
RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO PELO ESTADO DO CEARÁ CONHECIDO E DESPROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA IMPETRANTE CONHECIDO
E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
I. Cinge-se a demanda em analisar a Remessa Necessária e ainda os dois
recursos de apelação interpostos, em razão da sentença proferida pelo magistrado da
8a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza. O cerne da questão envolve a
análise da possibilidade de creditamento do ICMS incidente sobre a energia elétrica
utilizada na prestação de serviços de telecomunicações, no caso, referentes à
Documento eletrônico VDA56062718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:16
Código de Controle do Documento: fba9c3a0-036a-416e-8f23-4cd2ce149359

telefonia móvel e ainda sobre a possibilidade de escrituração de créditos
extemporâneos decorrentes da aquisição de energia elétrica utilizada como insumo
na efetiva prestação de serviços de telecomunicação.
II. Em relação a preliminar da falta de interesse processual, não há motivos
para esta preliminar prosperar, visto que, o interesse processual da apelada é
evidente, pois a
busca tutela jurisdicional para afastar a
impetrante/apelada
exigência de ICMS sobre a prestação de serviços de telecomunicações, por meio do
eventual ato coator cometido pela impetrada, ora apelante.
III. A segunda preliminar arguida, qual seja, de ataque a ato normativo em
tese, esta também não merece guarida. Não cabe aqui invocar o entendimento
sumulado pelo Supremo Tribunal Federal qual seja, que é inadmitido Mandado de
Segurança contra lei em tese. No caso dos autos, a impetrante busca assegurar o seu
direito por existir manifestação legal que possa acobertar a sua pretensão. De acordo
com o autor Hugo de Brito Machado, “Impetração contra lei em tese é a que ataca a
norma abstratamente. Norma que não incidiu. Se a norma não incidiu não se pode
falar em direito subjetivo do impetrante (...).” Nesse sentido, conclui-se que não é
possível falar de impetração de Mandado de Segurança contra lei em tese, uma vez
que não estamos lidando com norma de caráter abstrato.
IV. O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o
sob o
REsp 1201635/MG,
regime de recurso repetitivo (rito do
-C do
), entendeu que é
art. 543
CPCP/73
possível o creditamento do ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida pelas
prestadoras de serviços de telecomunicações para abatimento do imposto devido
quando da prestação de serviços.
V. O STJ firmou orientação no sentido de ser adequado o manejo de MS
para obtenção da declaração do direito à compensação tributária (Súmula no 213),
devendo a apuração dos créditos a serem compensados ser realizada no âmbito
administrativo, observando-se, contudo, somente os valores indevidamente cobrados
e pagos após a impetração. (Relator Antônio Abelardo Benevides Moraes, Data do
julgamento:
)
22/07/2019.
VI. Remessa Necessária conhecida e desprovida. Recurso de Apelação do
Estado do Ceará conhecido e desprovido. Recurso da parte impetrante conhecido e
provido. Sentença parcialmente modificada. (fls. 804-806)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 536-540).
No recurso especial, interposto com fundamento nas alíneas
e do inciso III
a c
da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação dos arts. 165, 167 e 168 do
Código Tributário Nacional, 489, § 1o, inciso IV e VI, 322, § 1o, e 1.022, incisos I e II,
parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, e 1o da Lei n. 12.016/2009,
sustentando que a aquisição de energia elétrica como insumo para a prestação de serviços
de telecomunicação gera direito ao creditamento de ICMS e que houve negativa de
prestação jurisdicional. Afirma ainda divergência jurisprudencial. Ao final, requer o
provimento do recurso especial para reconhecer o direito ao crédito de ICMS no período
anterior à propositura da ação, observada a prescrição.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 649-688.
O recurso especial foi admitido na origem (fls. 694-696).
Documento eletrônico VDA56062718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:16
Código de Controle do Documento: fba9c3a0-036a-416e-8f23-4cd2ce149359

Proferi a decisão de fls. 875-879, para acolher os embargos de declaração com
efeitos infringentes, reconhecendo a correção monetária dos créditos extemporâneos de
ICMS, consoante a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. RECONHECIMENTO. OMISSÃO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.

Inconformado, o ESTADO DO CEARÁ interpõe o presente agravo interno.
O agravante sustenta, em síntese: (i) que o Tema n. 541 (
não autoriza a escrituração de créditos extemporâneos relativos
REsp n. 1.201.635/MG)
aos cinco anos anteriores à impetração nem a aplicação de correção monetária, por tratar
apenas do direito ao creditamento de ICMS sobre energia elétrica como insumo nas
telecomunicações; (ii) que o acórdão de origem limitou corretamente a compensação à
esfera administrativa e aos valores pagos após a impetração, sem violar a Súmula n. 213
do STJ; (iii) a inadequação do mandado de segurança para produzir efeitos patrimoniais
pretéritos, ante os óbices das Súmulas n. 269 e 271 do STF; (iv) a impossibilidade de
compensação de créditos escriturais extemporâneos anteriores à impetração e de
incidência de correção monetária sobre tais créditos, inclusive quando já atingidos pela
prescrição (fls. 826-834).
O agravado ofereceu contrarrazões às fls. 838-857 e
pugnando pelo
896/902,
desprovimento.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia cinge-se no aproveitamento dos créditos de ICMS incidentes
na aquisição de energia elétrica utilizada como insumo na prestação de serviços de
telecomunicação, bem como na escrituração dos créditos extemporâneos de ICMS
relativos aos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, com a devida correção
monetária.
O posicionamento desta Corte Superior quanto ao tema já está seguramente
alicerçado, tanto que em julgamento representativo de controvérsia alusivo ao Tema n.
delineou-se a seguinte tese:
541/STJ

O ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida pelas empresas de
telefonia, que promovem processo industrial por equiparação, pode ser creditado
para abatimento do imposto devido quando da prestação de serviços.

Eis, a propósito, a ementa do voto condutor do entendimento, proferido no
REsp n. 1.201.635/MG:
Documento eletrônico VDA56062718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:16
Código de Controle do Documento: fba9c3a0-036a-416e-8f23-4cd2ce149359

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA (CPC,
-C). ICMS. ENERGIA ELÉTRICA
ART. 543
CONSUMIDA
PELAS
PRESTADORAS
DE
SERVIÇOS
DE
TELECOMUNICAÇÕES. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
II,
ART. 33,
"B", DA LC
EQUIPARAÇÃO À INDÚSTRIA BÁSICA PARA TODOS OS
87/96.
EFEITOS LEGAIS.
o DO DECRETO
VALIDADE E
ART. 1
640/62.
COMPATIBILIDADE COM O ORDENAMENTO ATUAL. PRINCÍPIO DA
NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTE DA PRIMEIRA
SEÇÃO: RESP 842.270/RS.
1. A disposição prevista no
o do Decreto
equiparando os
art. 1
640/62,
serviços de telecomunicações à indústria básica, para todos os efeitos legais, é
válida e compatível com a legislação superveniente e atual, continuando em vigor,
já que não houve revogação formal do aludido decreto.
2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do
firmou
REsp 842.270/RS,
compreensão no sentido de que o ICMS incidente sobre a energia elétrica
consumida pelas empresas de telefonia, que promovem processo industrial por
equiparação, pode ser creditado para abatimento do imposto devido quando da
prestação de serviços. Inteligência dos arts. 33, II, b, da Lei Complementar
e
87/96,
1o do Decreto 640/62.
3. Ademais, em virtude da essencialidade da energia elétrica, enquanto
insumo, para o exercício da atividade de telecomunicações, induvidoso se revela o
direito ao creditamento de ICMS, em atendimento ao princípio da não-
cumulatividade.
4. O princípio da não-cumulatividade comporta três núcleos distintos de
incidência: (I) circulação de mercadorias; (II) prestação de serviços de transporte; e
(III) serviços de comunicação.
5. "O
II, da LC
precisa ser interpretado conforme a
art. 33,
87/96
Constituição, de modo a permitir que a não cumulatividade alcance os três núcleos
de incidência do ICMS previstos no Texto Constitucional, sem restringi-la à
circulação de mercadorias, sem dúvida a vertente central, mas não única hipótese de
incidência do imposto" (
Rel. Ministro Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão
REsp 842.270/RS,
Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
23/05/2012,
.
26/06/2012)
6. Recurso especial a que se dá provimento. Acórdão submetido ao rito do
-C do CPC e da Resolução STJ

art. 543
8/2008.
(STJ,
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
REsp 1.201.635/MG,
SEÇÃO, DJe de
)
21/10/2013.

De se ver que o Tema n.
reconheceu do direito ao creditamento do
541/STJ
ICMS, incidente sobre a energia elétrica consumida pelas empresas de telefonia que
promovem processo industrial por equiparação, sem qualquer fixação de prazo, logo, a
limitação de seus efeitos submete-se apenas à prescrição quinquenal, daí porque não
assiste razão ao agravante ao sustentar a inaplicabilidade temporal do precedente ao caso
em comento. Assim, a escrituração de créditos extemporâneos relativos aos cinco anos
anteriores à impetração perfilha-se ao tema referido.
Documento eletrônico VDA56062718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:16
Código de Controle do Documento: fba9c3a0-036a-416e-8f23-4cd2ce149359

Ademais, é assente nesta Corte o entendimento pela possibilidade de manejo
de mandado de segurança à declaração do direito à compensação tributária, nos termos da
sem que tal implique em efeitos patrimoniais pretéritos.
Súmula n. 213/STJ,
Nesse sentido são os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
-C, DO CPC. FINSOCIAL.
ART. 543
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. CONVALIDAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS EFETUADA PELO CONTRIBUINTE
UNILATERALMENTE. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC NÃO CONFIGURADA.
ART. 535
1. O mandado de segurança é instrumento adequado à declaração do
direito de compensação de tributos indevidamente pagos, em conformidade
(Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg no
com a Súmula 213 do STJ.
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
REsp 1044989/RS,
julgado em
DJe
EDcl no
Rel. Ministra
06/08/2009,
25/08/2009;
REsp 1027591/SP,
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
09/06/2009,
RMS
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJ
25/06/2009;
13.933/MT,
31.08.2007;
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ
REsp 579.488/SP,
23.05.2007; AgRg no
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ
REsp 903.020/SP,
26.04.2007; e RMS
Rel. Ministro LUIZ FUX, DJ 08.03.2007).
20.523/RO,
(STJ, REsp.
1a Seção, Min. Rel. Luiz Fux, DJe de
1.124.537/SP,
)
18/12/2009.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
CPC/2015.
INCONFORMISMO.
DECLARAÇÃO
DO
DIREITO
À
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA, NA ESFERA ADMINISTRATIVA,
OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE
DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
IV. Na forma da jurisprudência do STJ, "a possibilidade de a sentença
mandamental declarar o direito à compensação (ou creditamento), nos termos
da
de créditos ainda não atingidos pela prescrição não
Súmula 213/STJ,
. O referido
implica concessão de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração
provimento mandamental, de natureza declaratória, tem efeitos exclusivamente
prospectivos, o que afasta os preceitos da
" (STJ,
Súmula 271/STF
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
REsp 1.596.218/SC,
TURMA, DJe de
. No mesmo sentido: STJ, AgRg no
10/08/2016)
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
REsp 1.466.607/RS,
TURMA, DJe de
EDcl no AgInt no
Rel. Ministro
11/03/2015;
AREsp 308.956/MG,
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
26/06/2018;
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
REsp 1.518.470/PI,
DJe de
AgInt no
Rel. Ministro HERMAN
25/09/2019;
REsp 1.821.930/RS,
Documento eletrônico VDA56062718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:16
Código de Controle do Documento: fba9c3a0-036a-416e-8f23-4cd2ce149359

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt nos EDcl no
18/05/2020;
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
REsp 1.542.771/CE,
TURMA, DJe de
AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
16/11/2020;
AREsp 434.106/SP,
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/03/2020;
AgInt no
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
REsp 1.888.309/MG,
PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/03/2021.
V. No caso, o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência
dominante do STJ, ao consignar que, "reconhecido o direito à compensação, a
comprovação do indébito e efetiva compensação deverão ser pleiteadas no âmbito
administrativo, respeitado o prazo prescricional quinquenal anterior ao ajuizamento
do mandamus. Sendo assim, declarase tão somente o direito de compensabilidade
dos valores recolhidos de forma indevida, ressalvando que os critérios a serem
utilizados na futura compensação deverão ser analisados, oportunamente, na esfera
administrativa, quando será assegurada à autoridade fazendária a fiscalização e o
controle do procedimento compensatório".
VI. Agravo interno improvido. (destacamos)
(Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso
Especial no 1.793.224, proferido pela Segunda Turma do STJ, Relatora Ministra
Assusete Magalhães, DJe
)
06/05/2021.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA
CABIMENTO DO MANDADO DE
SÚMULA 283/STF.
SEGURANÇA PARA RECONHECER O DIREITO À COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
ICMS.
TELEFONIA.
SERVIÇOS
CONEXOS.
NÃO
INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
3. Quanto ao cabimento do Mandado de Segurança objetivando a
compensação tributária, consta expressamente no acórdão recorrido que a
impetração objetiva apenas o reconhecimento de ser indevido o ICMS e ter a seu
favor declarado crédito decorrente deste mesmo imposto, mas sem fazer juízo
específico sobre os elementos concretos da própria compensação, razão pela qual
apenas se exige prova da condição de credor tributário.
4. Sobre o tema, esta Corte Superior perfilha orientação unânime,
inclusive consagrada na Súmula 213 (O mandado de segurança constitui ação
adequada para a declaração do direito à compensação tributária) e em sede de
recurso representativo da controvérsia, quanto à viabilidade de se garantir, em
sede de Mandado de Segurança, o direito à compensação tributária, em virtude
do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da
exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, sendo
suficiente, para esse efeito, a comprovação de que o impetrante ocupa a posição
de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão
, quando o procedimento de
exigidos posteriormente, na esfera administrativa
Documento eletrônico VDA56062718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:16
Código de Controle do Documento: fba9c3a0-036a-416e-8f23-4cd2ce149359

compensação for submetido à verificação pelo Fisco (REsp.
e
1.715.256/SP
Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, julgados em
1.715.294/SP,
13.2.2019.)
(Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 334406 / MS,
proferido pela Primeira Turma do STJ, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, DJe
)
11/04/2019.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIREITO AO CREDITAMENTO
EXTEMPORÂNEO.
ADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. CABIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. APLICAÇÃO.
APROVEITAMENTO DO CRÉDITO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
2. O mandado de segurança é remédio processual apto à obtenção da
declaração do direito à compensação tributária, nos termos da Súmula 213 do
STJ, sendo certo que esse verbete de súmula também se aplica aos casos em
que se busca a declaração do direito ao creditamento de ICMS na escrituração
Precedente da Primeira Seção.
fiscal.
3. "A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo,
impedindo a utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do princípio da
não-cumulatividade, descaracteriza referido crédito como escritural, assim
considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita
contábil", de modo que, "ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses créditos,
com o consequente ingresso no Judiciário, posterga-se o reconhecimento do direito
pleiteado, exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los monetariamente, sob
pena de enriquecimento sem causa do Fisco" (
Relator Ministro
REsp 1.035.847/RS,
Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
julgado pelo rito do
-C do
03/08/2009,
art. 543
. [...]
CPC/1973)
(Agravo Interno no Recurso Especial no 1.503.200 – SC, proferido pela
Primeira Turma do STJ, Relator Ministro Gurgel de Faria, DJe
)
05/02/2019.

Quanto à correção monetária, esta Corte Superior já enfrentou o tema, sob a
sistemática dos recursos repetitivos, consolidando o seu entendimento no sentido de que
a recusa injustificada do Fisco em reconhecer o crédito do contribuinte dá ensejo à
aplicação da correção monetária. A propósito, veja-se a ementa do voto conducente ao
entendimento proferido no REsp n. 1.035.847/RS:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. PRINCÍPIO
DA NÃO CUMULATIVIDADE. EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO
POSTERGADO PELO FISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CRÉDITO
ESCRITURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
1. A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do
princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência
de previsão legal.
Documento eletrônico VDA56062718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:16
Código de Controle do Documento: fba9c3a0-036a-416e-8f23-4cd2ce149359

2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo,
impedindo a utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do princípio
da não-cumulatividade, descaracteriza referido crédito como escritural, assim
considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita
contábil.
3. Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do crédito impele o
contribuinte a socorrer-se do Judiciário, circunstância que acarreta demora no
reconhecimento do direito pleiteado, dada a tramitação normal dos feitos judiciais.
4. Consectariamente, ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses
créditos, com o conseqüente ingresso no Judiciário, posterga-se o reconhecimento
do direito pleiteado, exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los
monetariamente, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco (Precedentes da
Primeira Seção:
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
EREsp 490.547/PR,
28.09.2005, DJ 10.10.2005;
Rel. Ministro José Delgado,
EREsp 613.977/RS,
julgado em 09.11.2005, DJ 05.12.2005;
Rel. Ministra Denise
EREsp 495.953/PR,
Arruda, julgado em 27.09.2006, DJ 23.10.2006;
Rel. Ministro
EREsp 522.796/PR,
Herman Benjamin, julgado em 08.11.2006, DJ 24.09.2007;
Rel.
EREsp 430.498/RS,
Ministro Humberto Martins, julgado em 26.03.2008, DJe 07.04.2008; e
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 12.11.2008,
EREsp 605.921/RS,
DJe 24.11.2008).
5. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido. Acórdão submetido
ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/6/2009)

Na mesma linha intelectiva:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 489 E
1.022 DO
NÃO CARACTERIZADA. MANDADO DE SEGURANÇA.
CPC/2015
ICMS. DIREITO AO CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO. ADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DE ENUNCIADO DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
2. Nos termos da
o Mandado de Segurança constitui ação
Súmula 213/STJ,
adequada para a declaração do direito à compensação tributária, observado o lustro
prescricional contado da impetração do Mandado de Segurança.
3. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do
sob o
REsp 1.035.847/RS,
rito do
-C do CPC, firmou o entendimento de que o aproveitamento de
art. 543
créditos escriturais, em regra, não dá ensejo à correção monetária, exceto quando
obstaculizado injustamente o creditamento pelo fisco. Na ocasião, firmou-se o
entendimento de que: "A oposição constante de ato estatal, administrativo ou
normativo, impedindo a utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do
princípio da não-cumulatividade, descaracteriza referido crédito como escritural,
assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita
contábil", de modo que, "ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses créditos,
com o consequente ingresso no Judiciário, posterga-se o reconhecimento do direito
pleiteado, exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los monetariamente, sob
pena de enriquecimento sem causa do Fisco".
Documento eletrônico VDA56062718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:16
Código de Controle do Documento: fba9c3a0-036a-416e-8f23-4cd2ce149359

4. Dessa forma, conclui-se que, na espécie, é devida a correção monetária,
uma vez que os créditos escriturais reclamados não foram oportunamente
aproveitados em razão da oposição do fisco, tendo sido necessário o ajuizamento de
demanda judicial para o reconhecimento do direito vindicado.
5. De acordo com a
o enunciado de súmula não integra o
Súmula 518/STJ,
conceito de "Lei Federal" definido no
III, "a", da Constituição Federal. 6.
art. 105,
Agravo de Claro
conhecido para dar parcial provimento ao Recurso Especial a
S/A
fim de se reconhecer o direito à correção monetária. Agravo do Estado do
Amazonas conhecido para se conhecer parcialmente do Recurso Especial, com
relação à preliminar de violação do
do
e, nessa parte, negar-
art. 1.022
CPC/2015,
lhe provimento. (destacamos)
(
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
AREsp n. 1.499.295/AM,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
19/09/2019,
11/10/2019)

Embora a agravante sustente a falta de recusa do Estado do Ceará ao
aproveitamento do crédito em comento, imperioso recordar que o início do processo em
julgamento deu-se através da impetração de mandado de segurança cujo ato abusivo
denunciado foi, justamente, a negativa estatal para tanto.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Sem honorários advocatícios, consoante o
da
e as
art. 25
Lei n. 12.016/2009
Súmulas n. 512 do STF ("Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de
mandado de segurança") e 105 do STJ ("Na ação de mandado de segurança não se
admite condenação em honorários advocatícios").
É o voto.
Documento eletrônico VDA56062718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:16
Código de Controle do Documento: fba9c3a0-036a-416e-8f23-4cd2ce149359

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 1.989.732 / CE
Número Registro: 2022/0064899-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00416267620088060001 358420080030910620 416267620088060001
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLARO S.A
ADVOGADOS
: LUCIANA ANGEIRAS FERREIRA - SP147607
LIÈGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO - SP208408
ELAYNE LOPES LOURENCO MUSTEFAGA - DF028478
ROBERTO TOSHIO IRIKURA - SP236184
JULIANA CRISTINA DE GODOY ARRIAGADA E OUTRO(S) -
SP375491
RECORRIDO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : ANDRÉ GUSTAVO CARREIRO PEREIRA - CE017356
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : ANDRÉ GUSTAVO CARREIRO PEREIRA - CE017356
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: LUCIANA ANGEIRAS FERREIRA - SP147607
Documento eletrônico VDA56313729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:57
Código de Controle do Documento: 16904baa-c3bf-4670-85e4-33035bd47289

ELAYNE LOPES LOURENCO MUSTEFAGA - DF028478
ROBERTO TOSHIO IRIKURA - SP236184
JULIANA CRISTINA DE GODOY ARRIAGADA E OUTRO(S) -
SP375491
LIÈGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO - SP208408
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:57
Código de Controle do Documento: 16904baa-c3bf-4670-85e4-33035bd47289